Tribunal: TJPA
Processo: 0023900-79.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023900-79.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: TASSIO BARROS RODRIGUES, ANTONIO PAIXAO SALES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0023900-79.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE:

TASSIO BARROS RODRIGUES

EMBARGANTE: ANTONIO PAIXAO SALES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO MAJORADO. ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 93, INCISO IX
[1]
, DA CF/88. ART. 315, §2º E INCISOS
[2]
DO CPP. ART. 20, §ÚNICO
[3]
, DA LINDB. ART. 3º, §2º
[4]
, DA RESOLUÇÃO Nº. 412/2021 DO CNJ.

SENTENÇA RECORRIDA. ALTERAÇÃO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM RELAÇÃO A TASSIO BARROS ANDRADE. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR SEGREGATÓRIA.

NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS EM RELAÇÃO A ANTONIO PAIXÃO SALES.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração de
TASSIO BARROS RODRIGUES
e, de outro lado, CONHEÇO e REJEITAR os embargos declaração de
ANTONIO PAIXÃO SALES,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

[1]
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

[2]
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[3]
Art. 20.

Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018). Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).

[4]
Art. 3
o
O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:§ 2
o
A determinação da prisão domiciliar de natureza cautelar, nos casos de saída antecipada ou em substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal, poderá ser cumulada com a medida de monitoramento eletrônico, mediante decisão fundamentada que indique a necessidade e adequação ao caso concreto, considerando o disposto no art. 9
o
.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0023900-79.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE:

TASSIO BARROS RODRIGUES

EMBARGANTE: ANTONIO PAIXÃO SALES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TASSIO BARROS RODRIGUES
e
ANTONIO PAIXÃO SALES
contra acordão proferido por esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pelos ora embargantes (id 4741104), negou provimento ao recurso (id 10493930).

Em suas razões, alegaram, basicamente, a ausência de fundamentação pelo Juízo
a quo
para imposição das medidas cautelares de prisão preventiva (no caso embargante
ANTONIO PAIXÃO SALES
) e de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (no caso do embargante
TASSIO BARROS RODRIGUES)
.

Parecer exarado nos autos pelo órgão ministerial, no qual opinou pelo provimento do recurso (id

15450516
).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

Dos pressupostos de admissibilidade

Os recursos comportam conhecimento, porque visam, ao final, prequestionar matéria de ordem pública suscetível de ser objeto de apreciação em sede de recursos extraordinários, não havendo, pois, propósito protelatório
[1]
.

Passo, então, a análise do mérito de cada um.

Do recurso de Tassio Barros Rodrigues

Extraio da leitura da sentença apelada que, em relação à prisão domiciliar e ao monitoramento eletrônico, de fato, não há mínima fundamentação pelo juiz singular quanto à necessidade de sua imposição, de modo que a adoção das medidas cautelares sob exame se encontra em completo descompasso com o preceito constitucional firmado no art. 93, inciso IX
[2]
, da CF/88 e, também, com as regras estabelecidas no art. 315, §2º e incisos
[3]
do CPP, art. 20, §único
[4]
, da LINDB e, ainda, do art. 3º, §2º
[5]
, da Resolução 412/2021 do CNJ.

Nesse cenário,
revogo a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico impostos a

TASSIO BARROS RODRIGUES
, brasileiro, paraense, portador do RG nº. 7319780-7 SSP/PA, filho de Maria Jucileide Barros Rodrigues, residente e domiciliado à Pass. Cajuí, s/n, Marambaia, CEP: 66623-100, Belém-PA, nos termos do art. 282, §5º
[6]
, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura
em favor do embargante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

Do recurso de Antônio Paixão Sales

No tange ao embargante
ANTONIO PAIXÃO SALES
, ao revés, entendo que se encontra minimamente fundamentada a sentença condenatória, afinal, embora não tenha discorrido exaustivamente acerca dos motivos que o levaram a manter a prisão cautelar, o Juízo de origem consignou expressamente que as razões que ensejaram a segregação do recorrente ainda estavam presentes.

Assim, renovo as razões de decidir constantes do acordão impugnado para rejeitar os presentes aclaratórios.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e acolho os embargos de declaração
de
TASSIO BARROS RODRIGUES
para reformar a sentença condenatória no sentido de
revogar a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico
a ele impostos, nos termos do art. 282, §5º, do CPP.

De outro lado,
conheço e rejeito os embargos de declaração
de
ANTONIO PAIXÃO SALES.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 98/STJ:
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
. Referência: CPC, arts. 165 e 538, parágrafo único. Precedentes: EDcl no REsp 21.158-SP (1ª T, 16.12.1992 — DJ 15.02.1993); EREsp 20.756-SP (CE, 08.10.1992 — DJ 17.12.1992); REsp 5.252-SP (3ª T, 02.04.1991 — DJ 29.04.1991); REsp 9.085-SP (3ª T, 13.05.1991 — DJ 03.06.1991); REsp 20.150-MG (3ª T, 16.12.1992 — DJ 19.04.1993); REsp 24.964-DF (6ª T, 29.10.1992 — DJ 15.02.1993) (STJ - Corte Especial, em 14.04.1994; DJ 25.04.1994, p. 9.284).

[2]
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

[3]
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigênc
ia)

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
(Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)

(Vigência)

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)

(Vigência)

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[4]
Art. 20.

Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018). Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).

[5]
Art. 3
o
O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:§ 2
o
A determinação da prisão domiciliar de natureza cautelar, nos casos de saída antecipada ou em substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal, poderá ser cumulada com a medida de monitoramento eletrônico, mediante decisão fundamentada que indique a necessidade e adequação ao caso concreto, considerando o disposto no art. 9
o
.

[6]
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). § 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)

Belém, 19/09/2023